Tribunal: TJDFT
Processo: 0728074-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728074-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: M.P.D.O.G. Agravado: Fundação Brasileira de Educação FUBRAE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.P.D.O.G. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0738972-62.2019.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada. Assim foi redigido o ato jurisdicional impugnado (fls. 2-6, Id. 13380402): “Anote-se a intervenção do Ministério Público no feito. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, com o escopo de determinar à ESCOLA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB que aceite realizar a matrícula da autora, com 17 (dezessete) anos de idade, atualmente matriculada no terceiro ano do ensino médio, em curso supletivo daquela instituição. Em suma, relata a autora que, tendo sido aprovada no exame vestibular do Uniceub, para o curso de Medicina Veterinária, antes de concluir o terceiro ano do Ensino Médio, negou-se a instituição ré a efetuar sua matrícula no curso supletivo, em razão de não possuir dezoito anos de idade. Pede a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja autorizada, de imediato, a matrícula no curso supletivo oferecido pela instituição ré, com a consequente realização dos exames finais e, no caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão. É o breve relatório. Passo ao exame da tutela de urgência. Com é cediço, a função da tutela antecipada de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo exigível, para a sua concessão, a presença da probabilidade do direito, demonstrada por prova inequívoca, das alegações deduzidas, além do fundado receio de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ficha individual escolar (ID 52369344), correspondente à etapa letiva da 3a série do ensino médio, já se afigura suficiente a bem elucidar, nesta sede inaugural, a questão ora ventilada em juízo. Aprioristicamente, impende distinguir, por oportuno, a hipótese versada nos autos daquelas corriqueiramente trazidas ao conhecimento das Varas Cíveis de Brasília, tendo como requerida a mesma instituição ora demandada, bem como outras congêneres, e que versam, em síntese, sobre aprovação de candidato, normalmente na iminência de concluir o ensino médio, em vestibular de instituição de ensino superior. Em tais casos, vem este Juízo, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, entendendo que a aprovação em processo seletivo para curso superior, de jovem menor de idade e já na iminência de concluir o ensino médio, corroborada por um histórico escolar de excepcional rendimento, culmina por demonstrar que restaram atingidos o desenvolvimento intelectual e a maturidade necessários ao ingresso no ensino superior, não sendo razoável erigir-se o critério etário a patamar absoluto, para negar a possibilidade de conclusão antecipada do ensino médio, por méritos inequívocos do aluno, de modo a viabilizar a conseqüente matrícula na faculdade. No caso ora trazido a exame, todavia, a hipótese se revela distinta. O que se depreende dos documentos acostados aos autos pela parte autora, sobretudo do boletim escolar de ID 52369344, é que a aluna teria sido reprovada na etapa escolar correspondente ao terceiro ano do ensino médio, posto que não teria alcançado menção mínima para aprovação na avaliação de Matemática, além de ter experimentado desempenho insatisfatório, ao longo do ano, em diversas outras disciplinas. O BOLETIM ESCOLAR, acostado em ID 52369344, atesta o RESULTADO FINAL da aluna, no ano escolar, como sendo "REPROVADO". Todavia, não se presta o ensino supletivo a contornar eventual reprovação no ensino regular, tampouco sendo a aprovação em vestibular, no caso em exame, elemento cabal a suplantar as evidentes deficiências de rendimento da aluna, que, ao revés, estaria a revelar, ao menos aprioristicamente, um insuficiente aproveitamento nas disciplinas básicas do terceiro ano do ensino médio, o que não recomenda o aventado salto educacional. Com efeito, conforme se extrai do rendimento escolar documentado (ID 52369344), a autora não alcançou a média mínima e necessária ao avanço escolar, na forma imposta pela instituição de ensino em que se encontra matriculada. O sentido da exigência de que o aluno, para cursar o supletivo, tenha dezoito anos completos, reside no propósito de desestimular que a educação básica se faça "por saltos". Em vários dispositivos, a lei em referência sinaliza com a necessidade de uma sequência de estudos, mas, ao mesmo tempo, com a possibilidade de flexibilização deste sistema progressivo, de modo a valorar as potencialidades do aluno e valorizar o mérito individual demonstrado. Ilustre-se com o texto legal: "Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: ................................................................................................ II - a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: ............................................................................................... a) por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na própria escola; b) por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas; c) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino; III - nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino; V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: ......................................................................................... b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos;" De fato, em determinadas situações, de notada excepcionalidade, alcança-se a conclusão de que o encerramento antecipado do Ensino Médio não viola o sistema progressivo, posto que caracterizada a plausibilidade do motivo meritório e excepcional, extraído da demonstrada aptidão para cursar o ensino superior. Em tais hipóteses, a razoabilidade recomenda que se afaste, à luz do que preconiza a Carta Política (art. 208, V) o critério meramente etário, de modo a privilegiar a capacidade e o mérito demonstrados pelo aluno, reconhecidamente apto a avançar para etapa superior do ensino, e que já se encontra em vias de concluir o ensino médio. Contudo, na hipótese vertente, ao menos nesta sede inaugural, não se vislumbra a excepcionalidade do rendimento acadêmico da demandante, a justificar a antecipação da conclusão do ensino médio, havendo, ao revés, indicativos de que a pretensão teria por objeto a reversão de um quadro de reprovação da discente no ensino médio, circunstância que esmaece a probabilidade do direito alegado na inicial, no sentido de que a conduta da instituição ré seria afrontosa a um direito juridicamente outorgado à postulante. Quadra citar, a propósito, o entendimento deste egrégio TJDFT, manifestado em casos idênticos, em que a alegada aprovação em vestibular, com pedido de realização imediata das provas do EJA, estaria, em tese, sendo utilizada como meio para contornar situação de reprovação no ensino médio: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO TUTELA DE URGÊNCIA EXAME SUPLETIVO PARA MENOR DE DEZOITO ANOS APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ALUNO DO TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO DISCUSSÃO SOBRE A FACILIDADE DE ACESSO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE APROVAÇÃO NO VESTIBULAR ENFRENTAMENTO INADEQUADO PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO PERMITIDA NA VIA ESTREITA DO RECURSO POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO FRENTE AO COMANDO CONSTITUCIONAL DE ACESSO AOS NÍVEIS SUPERIORES DE ENSINO PELO MERITO E CAPACIDADE DO ESTUDANTE - DESEMPENHO ESCOLAR MEDIANO TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REQUISITOS DA TUTELA NÃO DEMONSTRADOS RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O cerne do debate recursal é a capacidade e o amadurecimento intelectual da menor frente ao seu desempenho no primeiro semestre letivo da escola onde estudava e o nível de dificuldade de acesso à instituição onde atualmente cursa Direito, mostrando-se inadequada a discussão quanto ao segundo tema pela impertinência subjetiva 2. À luz do primeiro tema, verifica-se que a estudante apresentou desempenho mediano no primeiro quadrimestre do terceiro ano, obtendo notas inferiores à média da escola. A alegação de que sofre da síndrome do déficit de atenção não restou demonstrada por nenhum documento, o que impede a análise da questão sob o prisma da igualdade e razoabilidade. 3. A EJA, ou supletivo, não pode ser tomada como um substituto da escolaridade regular, só admitindo temperanças em situações especialíssimas, as quais não restaram demonstradas nestes autos pela agravada 4. No que se refere à tese do fato consumado, compartilho do entendimento que a precariedade da decisão ora recorrida não tem o alcance almejado pela parte que, neste caso, cursou apenas um semestre da faculdade. Precedentes do STJ. 5. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1075114, 07112225920178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no PJe: 19/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO.1. O aluno que não obteve aprovação no ensino médio não pode matricular-se em curso supletivo ao fundamento de que foi aprovado no vestibular.2. Em que pese existirem precedentes neste e. Tribunal da possibilidade de ingresso do menor de 18 anos em curso supletivo, com a finalidade de efetuar matrícula em Universidade na qual obteve aprovação no vestibular, este posicionamento não é adotado caso haja reprovação no ensino médio, sendo clara a intenção de burlar a norma com o intuito de evitar a repetência escolar.3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.871078, 20150020008694AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2015, Publicado no DJE: 09/06/2015. Pág.: 240) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INDEFERIMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. ART. 37 E ART. 38 DA LEI No 9.394 de 1996. ALUNO COM MENOS DE 18 ANOS. REPROVAÇÃO PARCIAL NO 3o ANO DO ENSINO MÉDIO POR NOTAS ABAIXO DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA.1. O curso supletivo, disciplinado nos artigos 37 e 38 da LDB, é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não puderam continuar o ensino fundamental ou o médio, não podendo servir de mero sucedâneo ao normal desenvolvimento dos cursos seriados.2. Nas hipóteses específicas de estudantes do Ensino Médio que pretendem matricular-se em curso supletivo com o objetivo precípuo de conseguir o Certificado de Conclusão do Ensino Médio para que possam se matricular em cursos superiores nos quais tenham sido aprovados por meio de vestibular, vedar-lhes o acesso ao Ensino Supletivo não se coaduna com os princípios e finalidades instituídos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, bem como com o direito fundamental à educação, consagrado no art. 205 da Constituição Federal.3. Nessas situações, além de inexistir, o óbice da idade para o acesso ao curso supletivo, releva o fato de que se trata de jovens que demonstram elevada capacidade intelectual ou mesmo maior dedicação aos estudos, tanto que alcançam êxito, prematuramente, nos vestibulares que realizam, ainda sem terem concluído o ensino médio.4. No entanto, a hipótese em tela se mostra bastante diferente do quadro acima delineado, uma vez que, consoante demonstração de Boletim Escolar (fl. 46) vê-se, prima facie, que a situação não é como sustentada da simples leitura das notas recebidas pela estudante durante os 1o e 2o períodos escolares (bimestres), respectivamente, evidenciando que obteve notas insuficientes ou muito baixas em Língua Portuguesa (49,50 e 48,26); Redação (21,40 e 26,70); Física (39,00 e 46,00); Química (47,00); Matemática (49,00), Matemática 1 (39,00 e 25,00), Matemática 2 (23,00 e 14,00), e Matemática 3 (14,00 e 02,00); e por fim, Biologia 2 (11,00 e 2,00), tudo isso ainda sem que se perquirisse o fato de não ter demonstrado frequência mínima de 75% vez que teria cursado cerca de metade do período escolar previsto.5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.822106, 20140020168274AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2014, Publicado no DJE: 02/10/2014. Pág.: 87) Ao cabo do exposto, forte em tais argumentos, ausente a probabilidade do direito vindicado (artigo 300 do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se as partes e o Ministério Público do teor desta decisão. Verifico que a parte autora manifestou, expressamente, a opção pela não realização de audiência de conciliação, nos termos do art. 319, VII, do CPC, o que demonstra ser a composição, no presente momento, bastante improvável. Assim, ante a expressa manifestação, aliada à própria natureza indisponível do direito vindicado, deixo, por ora, de designar o ato conciliatório, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, desde que se revele adequado para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-seo réu, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC.” Em suas razões recursais (Id. 13380281) a agravante sustenta, em breve síntese, ter sido aprovada na seleção para o ingresso no curso de medicina veterinária oferecido pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB). Afirma que não obteve o certificado de conclusão do ensino médio, pois ainda cursa o 3o ano do aludido período escolar. Ressalta que sem o certificado de conclusão do ensino médio não pode realizar a matrícula no ensino superior. Alega que tentou formalizar sua matrícula na instituição de ensino agravada, mas essa providência foi recusada, pois em razão da agravante ainda não ter completado 18 (dezoito) anos de idade. Argumenta que os artigos 205 e 208, inc. V, ambos da Constituição Federal, possibilitam o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade intelectual de cada pessoa. Assim, aduz que impossibilitar o acesso imediato ao ensino superior equivale a violar o direito à educação assegurado pelo Texto Constitucional. Acrescenta que a exigência da maioridade para o ingresso em curso na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) é incompatível com a Constituição, razão pela qual deve ter sua aplicação afastada. Também afirma estar comprovada a capacidade intelectual para que a conclusão do ensino médio seja antecipada, pois obteve êxito em exame vestibular com boa pontuação, tendo recebido ainda desconto de 45,95% (quarenta e cinco vírgula noventa e cinco por cento) nas mensalidade durante todo o curso. Destaca ainda que cursa o ensino médio em instituição de ensino com elevado nível de exigência, tendo sempre obtido boas notas nas disciplinas curriculares. Requer seja deferida a tutela antecipada recursal para que a instituição de ensino agravada seja compelida a lhe matricular e aplicar os exames de verificação de aprendizagem de forma antecipada com a posterior emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Quanto ao mais, pugna pela reforma da decisão recorrida. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 13380371 e Id. 13380392). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido por meio de decisão proferida pelo Plantão Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 13394091). É a breve exposição. Decido. Verifica-se que a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de determinação da matrícula de infante, aprovada no vestibular aos 17 (dezessete) anos, em curso supletivo de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a subsequente submissão da agravante aos exames necessários para obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. Em relação ao tema, é importante observar que na sessão realizada aos 29 de abril de 2019 a Egrégia Câmara de Uniformização deste Sodalício admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva–IRDR, sob o número 2018.00.2.005071-9 (Tema no 13). Aos 25 de junho de 2019, foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da seguinte matéria: “Se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio.” Com efeito, com fundamento no art. 313, inc. IV, do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do IRDR no 2018.00.2.005071-9 pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator